Tribunal: TJES
Processo: 5001137-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001137-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: ROSARIA DE FATIMA COELHO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. POSSÍVEL FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUMENTO DA PERIODICIDADE DA MULTA. DESCONTO MENSAL E EM CONSEQUÊNCIA MULTA MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o Juiz, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidor, determina a suspensão dos descontos nos benefícios previdenciários da parte autora sob pena de multa diária equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais). 2. Ausência de contestação cabal aos termos da petição inicial e, ademais, necessidade de maior aprofundamento da averiguação dos fatos na Instância originária que impõem a manutenção da decisão recorrida em relação à proibição dos descontos. 3. Se o desconto no benefício previdenciário é mensal, a inobservância da ordem judicial também só ocorrerá mês a mês, impondo-se a alteração da periodicidade de multa fixada na decisão recorrida. Precedentes. 4. Decisão parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001137-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA: ROSARIA DE FATIMA COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, com a alegação desconhecimento de descontos realizados em seu benefício previdenciário, descontos estes que descobriu terem sido efetuados por Banco Daycolval S/A e BMG S/A, Rosaria de Fatima Coelho ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido liminar, o qual foi assim deferido (id 10316838 do processo originário):

“Pelo exposto, defiro a tutela de urgência, nos seguintes termos:

a) determino aos requeridos que se abstenha de efetuar cobrança e desconto em folha no benefício previdenciário recebido parte autora, em relação aos valores descritos na inicial.

b) nos termos do art. 537 do CPC, arbitro multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento desta decisão, valor que limito a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerido, vez que proporcional e razoável ao fim ao qual se destina, sem prejuízo de majoração caso subsista o descumprimento.

Oficie-se, com urgência, ao INSS, para que se abstenha de proceder aos descontos dos valores descritos na inicial, até ulterior deliberação judicial.”

Inconformada com a Decisão ora citada, o Banco Daycoval S/A, ora Agravante, defende, nas razões do recurso em julgamento (id 2135324), que o mencionado
decisum
deve ser reformada porque, em síntese, a contratação entre as partes é regular e, ainda, que a “
obrigação é mensal tendo em vista que os descontos decorrem de mês em mês, sendo a multa diária arbitrada contraditória com a própria instituição de crédito disponibilizada
” (página 07).

A despeito, contudo, das alegações deduzidas pelo Banco Agravante, a pretensão recursal não é capaz de prosperar (ao menos na parte relativa à proibição dos descontos), haja vista a ausência de provas mais robustas de que a Agravada, pessoa idosa, de fato contratou o empréstimo consignado descrito nos autos.

É importante salientar que, atualmente, são muitos os casos semelhantes aos dos autos que tem recorrentemente chegado a este egrégio Tribunal de Justiça, circunstância que, em meu sentir, recomenda a suspensão dos descontos até o aprofundamento da questão probatória, conclusão, aliás, que não implica em prejuízo para o Agravante, que retomará a efetivação dos descontos na hipótese de improcedência do pedido formulado na petição inicial.

Em relação à multa
diária
fixada para o caso de descumprimento do comando, tenho que o recurso comporta provimento, uma vez que, se o desconto no benefício previdenciário é mensal, a inobservância da ordem judicial também só ocorrerá mês a mês. No mesmo sentido, dentre outros, cito o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUSPENSÃO DE DESCONTOS MULTA DIÁRIA LIMITAÇÃO AO VALOR APROXIMADO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ASTREINTES PERIODICIDADE MENSAL REDUÇÃO DA MULTA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa, a priori , não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2.
Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 3. A função inibitória inerente a essa forma coercitiva de cobrança indireta enseja duas conclusões fundamentais: a primeira, de que a fixação de seu valor não deve resultar em montante tão irrisório de que seja preferido pelo devedor o descumprimento da obrigação; e a segunda, de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar significativamente o montante executado. 4. Dessas premissas é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente. 5. No caso vertente, o valor estipulado a título de multa (R$ 300,00 trezentos reais), não se apresenta exacerbado, considerando não somente o porte econômico da empresa recorrente, constituída em sociedade anônima e com âmbito de atuação nacional, mas também que deve ser atingida a finalidade coercitiva das astreintes, ainda mais se levarmos em consideração o prejuízo à parte contrária, que sobrevive do benefício previdenciário que recebe. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001601, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019). (Sem grifo no original).

Assim, à luz destas considerações, minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso, notadamente em relação à periodicidade da multa fixada pelo MM. Juiz
a quo
para o caso de descumprimento da ordem liminar concedida à Agravada.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Decisão recorrida, alterar a periodicidade da multa fixada pelo MM. Juiz
a quo
, estabelecendo sua incidência a cada desconto efetuado pelo Agravante, observado o limite (R$ 5.000,00) fixado no
decisum
recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Não tenho dúvidas em
acompanhar o voto
do eminente relator
por dar parcial provimento ao recurso apenas para alterar a periodicidade da astreinte fixada pelo MM. Juiz
a quo
, estabelecendo sua incidência a cada desconto efetuado pelo Agravante, observado o limite (R$ 5.000,00) já fixado, tendo em vista se tratar de demanda na qual a parte autora impugna a contratação de empréstimo consignado com descontos em seu beneficío previdenciário, sem comprovação, até o momento, da legitimidade da contratação por parte da casa bancária.
É como voto.